Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-83.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000085-83.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 020.777.711-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERMES DE SOUZA - CPF: 888.569.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVAN DA SILVA - CPF: 031.036.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON ALAN RODRIGUES SILVA - CPF: 046.876.741-00 (VÍTIMA), Monique de Freitas Marques (VÍTIMA), KAMILLY AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES NO TJMT E STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal), em razão da subtração de bens e veículo das vítimas, com emprego de arma branca, restrição de liberdade e concurso de pessoas. A defesa pleiteou a compensação entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução do aumento aplicado na terceira fase da dosimetria, alegando ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação, ainda que parcial, entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (ii) verificar se a majoração da pena na terceira fase da dosimetria foi fundamentada de modo concreto, conforme exigido pela Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, nos casos de multirreincidência, apenas a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

4.

O aumento da pena em 1/6 (um sexto), aplicado na segunda fase da dosimetria, evidencia compensação proporcional, diante da existência de cinco condenações definitivas, sendo três delas por crimes da mesma natureza, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

5.

A majoração da pena em 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria baseou-se apenas na pluralidade das majorantes previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, sem apresentação de fundamentos concretos que justificassem a exasperação acima do mínimo legal.

6.
A Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, não sendo suficiente a mera enumeração do número de causas de aumento.

7.

Diante da ausência de fundamentação idônea, a pena deve ser redimensionada com a aplicação de apenas uma das majorantes, na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme previsão do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A multirreincidência impede a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, observadas as peculiaridades do caso concreto.

2.

A majoração da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera menção à pluralidade de causas de aumento, nos termos da Súmula 443 do STJ.

3.

Quando ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes, deve-se aplicar apenas uma delas, na fração mínima legal, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 63; 68, parágrafo único; 157, §2º, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585; STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no HC 872.362/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 0041498-06.2019.8.11.0042, j. 09.05.2025; TJMT, N.U 1009039-17.2022.8.11.0045, j. 12.12.2023; TJMT, N.U 1006952-71.2023.8.11.0007, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal i
nterposta por
Júlio Cesar da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2°, incisos II, V e VII, do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Inconformado, nas razões encartadas no id. 291644407, o apelante
insurgiu-se contra a dosimetria penal, a
legando, em síntese: a) Que na segunda fase da dosimetria, o magistrado, ao reconhecer a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, não efetuou a compensação parcial entre ambas, limitando-se a afirmar que a multirreincidência impediria a compensação integral. Sustenta que, embora a multirreincidência possa impedir a compensação integral, não impediria a compensação parcial, pleiteando a redução da pena intermediária em, no mínimo, 06 (seis) meses; b) Que na terceira fase da dosimetria, o magistrado majorou a pena acima do mínimo legal com base unicamente na pluralidade de causas de aumento, contrariando a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a redução do aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões juntadas no id. 291644411, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase é proporcional e razoável diante da condição de multirreincidente do apelante, e que houve fundamentação concreta para a majoração acima do mínimo legal na terceira fase.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para fins de redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria, considerando inidônea a fundamentação utilizada para majoração acima do mínimo legal (id. 295911377),
verbis
:

“
Síntese ministerial: Apelação Criminal
– Roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal) –
Irresignações defensivas
–
1. Da pretendida compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
–
Improcedência
– A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência deve ser parcial quando configurada a multirreincidência – Jurisprudência do TJMT e precedentes do STJ admitem a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em casos de três ou mais condenações anteriores – No caso concreto, o apelante ostenta cinco condenações definitivas, justificando a manutenção da fração aplicada na sentença –
2. Da pretendida redução do aumento de pena na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal
–
Acolhimento
– É incabível a majoração da pena na terceira fase da dosimetria com base apenas na pluralidade de majorantes, sem fundamentação concreta acerca da gravidade individual de cada causa de aumento – Aplicação da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – Parecer pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso juntamente com Kamilly Amorim, pela prática do crime de roubo majorado, por terem, no dia 27 de dezembro de 2024, por volta das 01h30min, na residência localizada na Rua Wilson Santos, nº 31, quadra 154, bairro Altos da Serra II, em Cuiabá/MT, subtraído, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma branca, diversos objetos pertencentes às vítimas Peterson Alan Rodrigues Silva e Monique de Freitas Marques, bem como o veículo Renault Sandero 2015, cor branca, de propriedade das vítimas.

Segundo a denúncia, o apelante, agindo com divisão de tarefas com sua comparsa, invadiu a residência das vítimas, anunciou o assalto, agrediu a vítima Peterson com um facão, amarrou e amordaçou as vítimas, e subtraiu diversos bens. Durante a ação, o denunciado mantinha contato com Kamilly Amorim, que o aguardava do lado de fora. Após o crime, a polícia, ao seguir o rastreador de um dos celulares roubados, localizou o veículo no bairro Dom Aquino, em posse dos denunciados.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2025 (ID 291644388).

Citado, o réu Júlio Cesar da Silva apresentou resposta à acusação. A acusada Kamilly Amorim não foi encontrada para ser citada, sendo determinado o desmembramento do processo.

Na instrução processual, foi inquirida a vítima Peterson Alan Rodrigues Silva, e o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu Júlio Cesar da Silva nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, sustentou que não havia provas suficientes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade das vítimas, pleiteando a redução da pena e o estabelecimento de regime menos gravoso.

Em 07 de março de 2025, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, e absolvendo a corré Kamilly Amorim.

Pois bem, da análise acurada da sentença recorrida e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso
merece provimento parcial
, apenas no tocante à redução do aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

1.

Da pretendida compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea:

O apelante sustenta que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (multirreincidência), não procedeu à compensação parcial entre elas, limitando-se a afirmar que a multirreincidência impediria a compensação integral.

A questão central, portanto, reside em definir se a sentença recorrida, ao não aplicar qualquer redução parcial na segunda fase da dosimetria em virtude da confissão espontânea, incidiu em
error in judicando
.

Na sentença vergastada, o magistrado
a quo
assim fundamentou a segunda fase da dosimetria:

"De acordo com a situação carcerária do réu (ID 186279279), verifica-se a existência de diversas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, somando 39 anos de pena, dos quais 23 anos e 11 meses permanecem pendentes de cumprimento, o que o caracteriza como multirreincidente.

À luz do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. Tal entendimento reforça que a prática reiterada de crimes eleva substancialmente a reprovabilidade da conduta, impossibilitando a compensação plena da atenuante pelo simples fato de o réu ter confessado o delito, razão pela qual aumento a pena para 7 (sete) anos de reclusão."
(id. 291644388)

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se extrai da narrativa acima, o réu ostenta a condição de multirreincidente, com diversas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, totalizando 39 anos de pena, dos quais 23 anos e 11 meses ainda estão pendentes de cumprimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, outrora pacificada no sentido da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, evoluiu para reconhecer, nos casos de multirreincidência, a impossibilidade de compensação integral, sendo admissível apenas a compensação parcial.

Nesse sentido, foi pacificado o entendimento no julgamento do Tema 585 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

Assim, a questão reside em verificar se, ao aumentar a pena na segunda fase dosimétrica em 1/6 (um sexto), o magistrado deixou de realizar a compensação parcial.

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no esmerado parecer, o apelante ostenta cinco condenações transitadas em julgado, conforme se extrai do relatório de situação processual executória, extraído do SEEU,
verbis
:

I- 0008862-07.2007.8.11.0042 - Roubo - Trânsito em julgado em: 31/03/2008;

II- 0021163-10.2012.8.11.0042 - Roubo - Trânsito em julgado em: 11/06/2013;

III- 0000000-00.0000.3.63.2008 - Furto - Trânsito em julgado em: 18/05/2009;

IV- 0014118-52.2012.8.11.0042 - Roubo - Trânsito em julgado não informado;

V- 0015428-59.2013.8.11.0042- Furto simples e homicídio qualificado - Trânsito em julgado em: 14/10/2014.

Com efeito, este quadro demonstra não apenas a condição de multirreincidente, mas também de reincidente específico em três dos processos anteriores, o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o aumento-padrão pela agravante da reincidência simples é de 1/6 (um sexto), podendo ser majorado para 1/5 (um quinto) ou mais em casos de multirreincidência, a depender das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, o magistrado aplicou o aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase, o que, diante da multirreincidência constatada, já revela uma compensação implícita com a atenuante da confissão, uma vez que o aumento poderia ter sido maior.

Nesse sentido, cito recente julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 63, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nas razões recursais, o réu pleiteia a readequação da pena na segunda fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência específica, caracterizada pela multirreincidência, e a atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação do incremento da pena em 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
No caso de réu multirreincidente, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, permitindo-se apenas a compensação proporcional entre ambas, conforme os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 4. Na hipótese, o aumento da pena em 1/6 foi considerado adequado e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, tendo em vista a existência de três condenações anteriores a título de reincidência. IV. DISPOSITIVO. 6. Apelação conhecida e desprovida.”
(N.U 0041498-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025). Destacamos

Em situação análoga, em outro julgado, este TJMT assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRÊS FATOS ENSEJADORES DE MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL - FRAÇÃO 1/5 USUALMENTE ADOTADA PELO STJ
- PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - JULGADOS STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.(...)
Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência, "utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu
" (STJ, HC 557198/SP).
Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena
(HC 557198/SP; AgRg no HC 811829/SP; AgRg no HC 770663/SC; AgRg no AREsp 2011317/SP). (...)”
(N.U 1009039-17.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) Destacamos

Note-se do precedente acima transcrito, que o STJ adota a fração de 1/5 (um quinto) para os casos de duas condenações remanescentes após a compensação com uma delas. No caso em debate, mesmo após a compensação com uma das condenações, restariam ainda quatro condenações a sopesar em desfavor do apelante.

Portanto, é evidente que o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado pelo magistrado de primeiro grau já representa uma valoração proporcional da agravante da multirreincidência em face da atenuante da confissão espontânea, não se podendo falar em ausência de compensação parcial.

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
"tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, fundamento idôneo para a reforma da decisão nesse aspecto."

Assim, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e considerando que o magistrado aplicou fração compatível com a jurisprudência, não há reparo a ser feito na segunda fase da dosimetria neste ponto.

2.

Da pretendida redução do aumento de pena decorrente das majorantes do crime de roubo:

Em relação à terceira fase da dosimetria, o apelante sustenta que o magistrado sentenciante majorou a pena acima do mínimo legal com base unicamente na pluralidade de causas de aumento, contrariando a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sentença, o julgador de primeira instância assim fundamentou a terceira fase dosimétrica:

“Na terceira fase da dosimetria, verifico a incidência de três majorantes previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal — concurso de pessoas (inciso II), restrição da liberdade das vítimas (inciso V) e emprego de arma branca (inciso VII). Tais circunstâncias, cada qual configurando um incremento autônomo de reprovação, justificam a exasperação da pena em 1/2, pois a pluralidade de causas de aumento evidencia a elevada gravidade do delito e o significativo abalo causado às vítimas. Assim, aumento a pena para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva.”
(id. 291644388)

Com efeito, a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

No contexto destes autos, verifica-se que o magistrado justificou o aumento de 1/2 (metade) na terceira fase exclusivamente em razão da pluralidade de causas de aumento, afirmando que
“tais circunstâncias, cada qual configurando um incremento autônomo de reprovação, justificam a exasperação da pena em 1/2, pois a pluralidade de causas de aumento evidencia a elevada gravidade do delito e o significativo abalo causado às vítimas”
.

Todavia, infere-se do édito vergastado, que não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a maior gravidade de cada uma das causas de aumento no caso específico, limitando-se o julgador a invocar genericamente o número de majorantes e suas consequências naturais, o que não atende à exigência da Súmula n. 443 do STJ.

Sobre a matéria em discussão, esta Corte tem decidido reiteradamente que a majoração da pena na terceira fase do crime de roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera menção ao número de majorantes, consoante se infere da leitura do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, POR 2 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO –
READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS CONCRETAS PARA ADOÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO
. (...) O juiz de primeiro grau olvidou-se de motivar a adoção de frações de aumento de pena de forma sucessiva, tenho se limitado a ressaltar a incidência de duas majorantes – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, o que não serve para o incremento cumulativo
”. (N.U 1006952-71.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024) Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a questão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 68 do Código Penal - CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Na hipótese, verifica-se que estão presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso I do § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, optando o Juiz primevo em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento, mantida pela Corte estadual. Dessa forma, não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3,
mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento
, desde que concretamente fundamentada
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 872.362/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Destacamos

Assim, entendo que assiste razão ao apelante nesse ponto, devendo a pena ser redimensionada na terceira fase da dosimetria. Considerando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento, e em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve incidir na espécie apenas uma das causas de aumento, na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando no seguinte cálculo:

Pena base: 6 (seis) anos de reclusão.

Pena na segunda fase: 7 (sete) anos de reclusão.

Pena na terceira fase: 7 (sete) anos de reclusão + 1/3 = 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por Júlio Cesar da Silva, apenas para redimensionar a pena na terceira fase da dosimetria, fixando-a definitivamente em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025